Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ARTIGO 833. NÃO CONFIGURAÇÃO. Após o julgamento do REsp 1815055/SP pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ficou consignado que a natureza alimentar ostentada pelas verbas honorárias não se confunde com as prestações alimentícias em sentido estrito. Assim, a execução de honorários advocatícios não goza de prerrogativas excepcionais das prestações alimentícias como exceção à impenhorabilidade do salário e prisão civil, sob pena de desvirtuamento da proteção. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional e não havendo nos autos elementos que permitem afirmar que a penhora de 30% do salário da executada não comprometeria a sobrevivência dela, não há fundamento para flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese dos autos.